Tribunal: TJDFT
Processo: 0003839-02.2016.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Apelação cível. Demanda de ressarcimento de valores referentes a tributos, multas e outras despesas. Prazo prescricional. Teoria da actio nata. Coisa julgada: verificada quanto à expedição de ofício aos órgãos de trânsito para transferência de multas.